Tribunal: TJES
Processo: 5003121-25.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003121-25.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5003121-25.2025.8.08.0050

RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E TESTEMUNHA. VALOR PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA em face de decisão de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com o pedido de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos, mediante a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem demandar a certeza necessária para uma sentença condenatória.

4. A materialidade delitiva está evidenciada pelo Laudo Cadavérico, pelo Laudo do local do Homicídio e pelo Relatório Final.

5. Os indícios de autoria se sustentam em elementos informativos da fase investigativa e em provas submetidas ao contraditório em juízo, como o depoimento de testemunha que confirmou que a motocicleta do réu foi utilizada no crime e que seu filho foi assassinado por ter andado na referida moto, além dos depoimentos de policiais civis que confirmam as investigações.

6. A palavra de policiais tem credibilidade, especialmente quando prestada em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, não podendo ser desqualificada unicamente por emanar de agentes estatais.

7. A decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos informativos ou em testemunhos indiretos, resultando da análise conjunta das provas colhidas, o que forma um standard probatório minimamente razoável acerca da autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para a pronúncia, a existência de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva são requisitos suficientes para submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. Não há que se falar em impronúncia quando os autos contêm indícios de autoria baseados em depoimentos colhidos em juízo, em harmonia com elementos da investigação.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, artigo 121, § 2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal, artigos 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC nº 73.518-5/SP.

STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024.

TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024.

TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5003121-25.2025.8.08.0050

RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 14762162, pp. 27/34), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 14762162, pp. 51/59), a defesa sustenta, em síntese, a
ausência de
indícios suficientes de autoria,
requerendo, ao final, a
reforma da decisão para impronunciar o recorrente
.

Emerge da denúncia que, no dia 24 de abril de 2017, por volta de 21:00 horas, no Bairro Nova Bethânia, Viana/ES, Michael, vulgo “Maicon Loirinho” juntamente com Esterfeson Barbosa da Silva, vulgo "Tiririca", em comunhão de desígnios, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Douglas Bernardes da Cunha, em virtude de rivalidade decorrente da disputa pelo tráfico de drogas.

Consta dos autos que a vítima, ao chegar à Rua São Clemente, foi abordada pelos réus que, em uma motocicleta vermelha, aproximaram-se e efetuaram vários disparos, sem lhe dar qualquer chance de defesa, ocasionando o óbito.

Finda a instrução processual, o
recorrente
fora pronunciado
nos termos da decisão impugnada
,
já Esterfeson Barbosa da Silva fora impronunciado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está evidenciada pelo Laudo Cadavérico (ID 14762162, IP 01, pp. 77), pelo Laudo do local do Homicídio (ID 14762162, IP 01, pp. 85/110) e pelo Relatório Final (ID 14762162, IP 02, pp. 205/213).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Crimes ocorridos em áreas dominadas pelo tráfico de drogas frequentemente têm a investigação prejudicada pelo medo e pela intimidação que imperam na comunidade. No caso em apreço, ocorrido logo após a greve da Polícia Militar e no contexto de confronto entre facções, a apuração restou sensivelmente comprometida pelas circunstâncias excepcionais então vigentes.

Conforme se extrai dos autos, embora o delito tenha ocorrido em via pública de baixa iluminação, o CIODES recebeu denúncias anônimas acerca do fato, nas quais se relatou o
modus operan
di
empregado.

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa, o depoimento de Josiane do Nascimento, nos seguintes termos:

“(...) Que JODIMAR era amigo de MAICON LOIRINHO; Que na sexta-feira, dia 21/04/2017,
JODIMAR pegou a moto de MAICON emprestada, u
m
a moto de cor VERMELHA
; Que JODIMAR andou na moto e depois devolveu para MAICON; Que MAICON estava no quintal da casa dele, em companhia de outros rapazes, desconhecidos da declarante; Que MAICON LOIRINHO faz parte do tráfico de drogas na regiäo e está em guerra com os elementos de apelidos BEIRA MAR, PATATI, entre outros, integrantes do tráfico de drogas do Bairro Vale do Sol; (...) Que JODIMAR foi morto em razão da amizade que tinha com
MAICON e por ter andado, dias antes, na moto que fora utilizada no homicídio de DOUGLAS BERNARDES DA CUNHA, por MAICON
e TIRIRICA; Que, portanto, MAICON e TIRIRICA mataram DOUGLAS no dia 23/04/2017, quando estavam na moto VERMELHA, usada por JODIMAR no dia 21/04/2017;

(...)”
(ID 14762162, IP 01, pp. 117/119).

Em Juízo, a testemunha confirmou o depoimento prestado em sede policial, reafirmando que seu filho fora assassinado por ter, dias antes, andado na motocicleta do réu,
acrescentando que, dias depois, o recorrente utilizou o referido veículo no homicídio de Douglas
.

Consta dos autos o depoimento em juízo do PCES
Adriano Barbirato
, que afirmou:

“(...) que os fatos ocorreram em um período complicado no estado, pouco tempo depois da greve da polícia militar e havia um confronto, uma guerra, pelo domínio do tráfico em Nova Bethânia entre duas facções, uma do “Marcelinho do Vale do Sol“ e outra comandada pelo “Tiririca” que era oriunda de outro cidadão chamado Giovano, que era seu antecessor; (...) que a vítima não era diretamente envolvida com a gangue rival, mas era amigo do pessoal do Vale do Sol; que até onde foi apurado Douglas não atuava no tráfico de drogas; (...) que
Douglas foi morto, pois era amigo do pessoal do Vale do Sol e estava sendo acusado de estar passando informação
, enquanto Jodimar foi morto porque era vizinho do Michael e poucos dias antes dos fatos, cerca de cinco dias antes de ser morto, ele estava andando numa
motocicleta que tinha pegado emprestada com MICHAEL; que era uma motocicleta vermelha, a mesma que foi utilizada no homicídio de Douglas;
(...) que a mãe da vítima Jodimar confirmou que seu filho morreu por ter pegado a moto com MICHAEL e o viu no quintal da casa; (...)” (extraído da decisão de pronúncia
(ID
1476216
2
,
pp.
27
/3
4
)-

O
policial
Rodmilson Alencar
, que participou das investigações, afirmou, em juízo, ter tomado conhecimento de que o

denunciado utilizou uma moto para assassinar Douglas,
reforçando

a versão apresentada pela
testemunha
.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa.

Nessa perspectiva, com arrimo no artigo 155, do Código de Processo Penal
1
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar.

Com base nas provas existentes nos autos, no dia do homicídio, denúncias anônimas já apontavam o recorrente e um comparsa como os autores do delito, detalhando que eles teriam chegado em uma motocicleta vermelha. Essa informação é corroborada pelo depoimento da mãe de Jodimar, amigo do recorrente que foi assassinado por uma facção rival dias antes. Ela afirmou que o recorrente, Michael, possuía uma moto vermelha, a qual, inclusive, foi usada por Jodimar dias antes do crime, e que seu filho foi morto justamente por essa associação. Além disso, testemunhos policiais confirmam que a vítima, Douglas, pertencia a uma facção rival à do recorrente, estabelecendo um contexto de guerra pelo domínio do tráfico de drogas como possível motivação para o crime e reforçando a decisão de pronúncia.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, com a intenção de matá-la.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)